Tribunal: TJES
Processo: 5010677-68.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010677-68.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: Y. L. R. O.

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ALTERAÇÃO UNILATERAL DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. MAJORAÇÃO EXPRESSIVA DE MENSALIDADE E COPARTICIPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR HIPOSSUFICIENTE. TRATAMENTO DE MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). NECESSIDADE DE CONTINUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada na Ação de Obrigação de Fazer, determinando o restabelecimento das condições originais do plano de saúde anteriormente contratado, incluindo a restituição dos valores de mensalidade e coparticipação, bem como a continuidade do tratamento multidisciplinar prescrito para menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração unilateral das condições contratuais do plano de saúde, com majoração expressiva da mensalidade e da coparticipação, configura prática abusiva; e (ii) estabelecer se a continuidade do tratamento multidisciplinar do menor deve ser garantida em razão da proteção do direito à saúde e do princípio da função social do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alteração unilateral das condições contratuais do plano de saúde, com majoração expressiva da mensalidade e da coparticipação, impõe desequilíbrio na relação contratual e compromete a função social do contrato, configurando prática abusiva nos termos do art. 6º, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

A rescisão unilateral ou a modificação substancial de contratos de plano de saúde, sem comunicação prévia ao consumidor e sem observância da boa-fé objetiva, viola a legislação consumerista e a proteção do consumidor hipossuficiente.

A continuidade do tratamento multidisciplinar prescrito para o menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve ser garantida, uma vez que a interrupção das terapias comprometeria gravemente seu desenvolvimento e violaria o direito fundamental à saúde.

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, pois há probabilidade do direito na necessidade de manutenção das condições originais do plano de saúde e perigo de dano irreparável diante do risco de interrupção do tratamento essencial ao agravado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alteração unilateral das condições contratuais do plano de saúde, com majoração expressiva de mensalidade e coparticipação, configura prática abusiva quando impõe ônus excessivo ao consumidor e compromete a função social do contrato.

A rescisão ou modificação substancial de contrato de plano de saúde sem comunicação prévia ao consumidor viola o dever de boa-fé objetiva e o Código de Defesa do Consumidor.

O direito à saúde deve ser protegido especialmente em relação a menores ou pessoas com deficiência, sendo ilegítima qualquer alteração contratual que inviabilize o acesso ao tratamento essencial.

A tutela de urgência pode ser concedida para assegurar a continuidade do tratamento quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, IV; Código de Processo Civil, art. 300.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010677-68.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:
Y.L.R.O.

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência formulado na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Agravado.

A controvérsia devolvida a esta egrégia Câmara diz respeito à decisão interlocutória que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pelo Agravado, determinando o restabelecimento das condições originais do plano de saúde anteriormente contratado, incluindo a restituição dos valores de mensalidade e coparticipação, bem como o restabelecimento do tratamento multidisciplinar prescrito para o menor, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O Agravante sustenta que a decisão recorrida se ampara em premissas equivocadas, alegando que a portabilidade do contrato se deu por decisão unilateral da nova administradora e que a majoração dos valores, incluindo a coparticipação, é lícita e prevista contratualmente, de acordo com as normas da ANS. Aduz, ademais, que a inadimplência da genitora do Agravado justificaria a interrupção do atendimento.

Entretanto, não merece prosperar a pretensão recursal. O que se vê nesta análise inicial é que o aumento expressivo do valor do plano e as alterações contratuais impuseram um desequilíbrio significativo na relação contratual, comprometendo a função social do contrato e inviabilizando a continuidade do tratamento essencial ao Agravado, menor impúbere que necessita de intervenção terapêutica contínua para seu desenvolvimento.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a rescisão unilateral de contratos de plano de saúde, sobretudo quando não precedida de comunicação formal ao consumidor e sem respeito à boa-fé objetiva, caracteriza prática abusiva nos termos do art. 6º, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, a majoração abrupta da mensalidade e a imposição de valores excessivos a título de coparticipação desvirtuam a relação contratual de sua finalidade primordial, que é garantir a prestação adequada dos serviços de saúde.

Como ressaltado pela douta Procuradoria de Justiça:

Pois bem. Tal qual descreveu a decisão ora objurgada, encontram-se presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, estando configurados o perigo de dano, na medida que a interrupção do tratamento traz prejuízos ao desenvolvimento do agravado, bem como a probabilidade do direito, já que o direito à saúde como um direito fundamental, que deve ser garantido, sobretudo em casos que envolvem crianças ou pessoas com deficiência, como no caso de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

[...]

Na hipótese, as alterações contratuais noticiadas, além de desvirtuarem a função social do contrato, inviabilizaram o acesso ao serviço de saúde contratado, notadamente porque a mudança de administradora ou portabilidade sem comunicação prévia são consideradas abusivas e contrárias ao Código de Defesa do Consumidor

Nesse contexto, a decisão recorrida observou corretamente os requisitos do art. 300 do CPC, haja vista a presença da probabilidade do direito, consubstanciada na necessidade de continuidade do tratamento, e o perigo de dano irreparável, uma vez que a suspensão das terapias poderia comprometer gravemente a evolução do Agravado.

Desse modo, as razões recursais não se mostram suficientes para justificar a reforma da decisão recorrida.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)